Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
]
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015947-65.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT
AGRAVANTE(S):
SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no 1021179-49.2021.8.11.0003 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada a fim de suspender a cobrança da fatura referente ao mês de maio/2021, no valor de R$ 311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos) até o julgamento final da demanda.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que seja relevante o pedido da parte autora/agravante, uma vez que afirma ter efetuado o pagamento da fatura vencida em maio/2021, na data de 07/06/2021 (ID 100551991), não se verifica dos autos que a agravada tenha ameaçado efetuar novamente o corte de energia elétrica em razão de estar em aberto a fatura em seu sistema.
Ademais, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular, uma vez que a autora/agravante não colacionou todas as faturas do ano de 2021 e seus comprovantes a fim de verificar se houve algum equivoco na cobrança.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora